Tribunal: TJBA
Processo: 8021080-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021080-26.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUIZ CARLOS SALES DE JESUS Advogado(s): LAIS PINHEIRO DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. CONSERVAÇÃO DOS ATOS REALIZADOS PERANTE JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA QUE O SEGURADO ESTÁ APTO COM RESTRIÇÕES. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8021080-26.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante LUIZ CARLOS SALES DE JESUS e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator